Tribunal: TJMT
Processo: 1034532-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034532-08.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que revogou entendimento anterior e julgou improcedente a apelação da instituição financeira, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 206.837,44, decorrente de infração relacionada a tempo excessivo de espera em fila de agência bancária, formalizada nas CDAs no 2018831960 e 2018835254.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo banco. Em decisão monocrática inicial, houve redução do valor da multa, posteriormente revogada em nova decisão, que restabeleceu o montante originário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob alegação de desproporcionalidade, quando observados os critérios legais previstos no art. 57 do CDC.

III. Razões de decidir

A multa administrativa foi aplicada após regular procedimento, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo o órgão administrativo considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

O descumprimento de normas de proteção ao consumidor por instituições financeiras compromete direitos essenciais dos usuários de serviços bancários, legitimando a atuação sancionatória do PROCON.

A condição econômica do fornecedor constitui critério legal expresso para a dosimetria da multa, de modo que, tratando-se de instituição financeira de grande porte, o valor fixado revela-se compatível com a finalidade pedagógica e preventiva da sanção.

O controle judicial do ato administrativo sancionador limita-se à verificação de legalidade e razoabilidade, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

O montante fixado não possui caráter confiscatório nem compromete a atividade empresarial da instituição, estando dentro dos limites legais e apto a cumprir função dissuasória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão judicial da multa administrativa aplicada pelo PROCON exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na dosimetria. 2. Observados os critérios do art. 57 do CDC e inexistente caráter confiscatório, deve ser mantido o valor da sanção administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que revogou decisão anterior e julgou improcedente o recurso de apelação, mantendo os valores originais da multa aplicada pelo PROCON em execução fiscal.

Os fatos que originaram a controvérsia remontam à aplicação de multa administrativa pelo PROCON do Estado de Mato Grosso ao Banco Bradesco, decorrente de reclamação de consumidor quanto ao tempo excessivo de espera na fila de agência bancária. A penalidade foi formalizada nas CDAs no 2018831960 e 2018835254, no valor total de R$ 206.837,44.

O banco executado opôs embargos à execução, garantindo o juízo e impugnando tanto a CDA quanto o valor arbitrado a título de cobrança de crédito tributário. O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo o valor da CDA por entender que a penalidade aplicada estava em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença diante da alegada desproporcionalidade do valor da multa. Em decisão monocrática inicial, o Desembargador Relator reconheceu que os valores se demonstravam excessivos, injustificáveis e desbalanceados frente ao objetivo, considerando que o fato gerador decorreu de penalidade por reclamação sobre tempo de espera em fila de agência bancária, reduzindo o valor original da multa para R$ 50.000,00.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com tal decisão, apresentou agravo interno discordando dos valores determinados na decisão monocrática e alegando que a sentença de primeiro grau deveria ser mantida. Em nova análise, sobreveio decisão monocrática revogando a decisão anterior e julgando improcedente o recurso do banco, mantendo os valores arbitrados na sentença de primeira instância.

É contra esta última decisão que o Banco Bradesco interpõe o presente agravo interno, sustentando que o valor fixado na sentença encontra-se claramente exorbitante e requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a necessidade de redução da penalidade aplicada (Id. 342849385).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo que a multa foi fixada e graduada em consonância com a legislação, observando os princípios constitucionais, e que não há possibilidade de redução do valor da sanção administrativa, uma vez que foram respeitados todos os parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC (Id. 345069385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado, passando ao exame do mérito.

A questão central dos autos cinge-se à possibilidade de redução, pelo Poder Judiciário, do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando a instituição financeira alega desproporcionalidade da sanção em relação à infração praticada.

Inicialmente, cumpre estabelecer os parâmetros normativos que regem a matéria. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo"
, fixando em seu parágrafo único os limites quantitativos da penalidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a multa administrativa foi aplicada após regular procedimento administrativo, observando-se o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. O órgão administrativo competente considerou adequadamente os três critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No que tange à gravidade da infração, não se pode minimizar a importância do cumprimento das normas de proteção ao consumidor por instituições financeiras, que prestam serviços essenciais à população e devem manter padrões elevados de atendimento. As irregularidades constatadas na agência bancária, ainda que possam parecer menores sob a ótica da instituição, representam descumprimento de obrigações legais que afetam diretamente os direitos dos consumidores.

Quanto à condição econômica do fornecedor, é notória a robusta situação financeira do Banco Bradesco S/A, uma das maiores instituições financeiras do país, com patrimônio e faturamento que justificam a aplicação de multa em patamar mais elevado. A capacidade econômica do infrator é critério expressamente previsto em lei e deve ser considerado para que a sanção cumpra sua função dissuasória.

O argumento de que a multa teria caráter confiscatório não prospera. O valor de R$ 206.837,44, embora significativo em termos absolutos, representa quantia irrisória quando comparada ao patrimônio e ao faturamento da instituição financeira. Para que a sanção administrativa cumpra sua finalidade pedagógica e preventiva, especialmente em relação a grandes corporações, é necessário que o valor seja suficientemente expressivo para desestimular a reincidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça excepcionalmente a possibilidade de revisão de multas administrativas, estabelece critérios rigorosos para tal intervenção, exigindo a demonstração de flagrante desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade. No caso concreto, não se verifica tal situação excepcional que justifique a interferência judicial na dosimetria da sanção administrativa.

O controle judicial dos atos administrativos deve ser exercido respeitando a discricionariedade técnica do órgão especializado. O PROCON, como órgão técnico especializado na defesa do consumidor, possui expertise para avaliar adequadamente a gravidade das infrações e aplicar as sanções correspondentes, dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

A redução indiscriminada de multas administrativas aplicadas a grandes instituições financeiras pode gerar precedente perigoso, enfraquecendo o sistema de proteção ao consumidor e estimulando o descumprimento das normas consumeristas. É necessário que as sanções mantenham sua eficácia dissuasória, especialmente em relação a fornecedores de grande porte.

Ademais, verifica-se que a multa foi aplicada dentro dos limites legais estabelecidos, respeitando o piso e o teto previstos na legislação. A alegação de violação ao princípio da vedação ao confisco não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que o valor da sanção não compromete a atividade empresarial da instituição financeira nem representa percentual significativo de seu patrimônio.

O procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa observou todas as garantias constitucionais e legais, não havendo vício procedimental ou material que justifique a anulação ou redução da penalidade. A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais estabelecidos.

Por fim, cumpre ressaltar que a manutenção da multa no valor original atende ao interesse público de proteção aos direitos dos consumidores e fortalece o sistema sancionatório administrativo, essencial para a efetividade das normas de defesa do consumidor.

A decisão monocrática que restabeleceu o valor original da multa apresenta-se tecnicamente correta e em consonância com os princípios que regem a matéria, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que restabeleceu o valor da multa administrativa em R$ 206.837,44, por entender que a sanção foi aplicada em conformidade com os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do CDC e não apresenta caráter desproporcional ou confiscatório que justifique a intervenção judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026